Tribunal: TJDFT
Processo: 0738805-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. AFERIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. VONTADE DAS PARTES. INTERESSES INDIVIDUAIS DISPONÍVEIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1 - A pertinência subjetiva da lide constitui matéria de ordem pública passível de apreciação em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Inteligência do Art. 485, §3o do CPC.
2 – É inadmissível a intervenção do Estado nas relações negociais privadas, sob pena de inaceitável interferência na vontade das partes e tutoria do Estado que ultrapassaria situações de relevância social para abranger também situações individuais de adquirentes de unidades imobiliárias.
3 – Preliminar suscitada de ofício. Ilegitimidade ativa do Ministério Público. Processo extinto, sem exame do mérito.